Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-61.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000378-61.2012.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAZARO AFONSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEIA CRISTINA ALVES DOURADO, DAYSE ALICE SPINOLA MATIAS

APELADO: CLAUDIONOR DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE DILMAR ANTUNES RIBEIRO, ADAO ALVES DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de manifestação da parte autora após determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada à luz do art. 485, II e III, do CPC/2015, considerando-se a ausência de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para suprir a omissão no caso de abandono da causa deve ser realizada pessoalmente, não bastando a notificação por meio eletrônico A terceiro ou comunicação ao advogado, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1323676/MA e AgInt no AREsp 2354264/SP).

A certidão emitida pelo oficial de justiça, informando que a intimação foi realizada por meio de mensagem de WhatsApp encaminhada à filha da parte autora, não atende ao requisito de intimação pessoal exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015, configurando nulidade do ato.

Restou comprovado que a parte autora manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento do feito em diversas oportunidades, o que afasta o abandono da causa e demonstra a ausência de negligência.

A extinção do processo sem a observância do procedimento legal implica em cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/2015, exige a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a comunicação via advogado ou terceiros.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, incisos II e III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000378-61.2012.8.05.0214
, em que figuram como apelante LAZARO AFONSO DE SOUZA e como apelado CLAUDIONOR DE JESUS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.